Tribunal: CARF
Processo: 13804.722946/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.722946/2014-21
RESOLUÇÃO
2201-000.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO JOSE SZEGERI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 90/97) lavrada em desfavor do
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2010, em
decorrência das glosas sobre: (i) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 5.424,84 (cinco
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722946/2014-21
2
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos); (ii) dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 9.678,38 (nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e
oito centavos); (iii) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 55.227,90 (cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos);
(iv) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.661,68 (um mil, seiscentos e
sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 04/02/2014, por meio de edital (fls.
109/111), diante do retorno negativo da carta de intimação por via postal (fl. 98), o contribuinte
apresentou Impugnação (fls. 2/7), na data de 13/06/2014 (fl. 2), na qual suscitou preliminar de
tempestividade da impugnação, e, no mérito, pugnou pelo cancelamento do lançamento, diante
da dedutibilidade das despesas.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 07/10/2019, por meio do acórdão no 12-
110.940 (fls. 120/126), não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte, diante de sua
intempestividade.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
18/10/2019, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 135, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 100/106), na data de 18/11/2019 (fl. 138), no
qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Preliminar – Nulidade da intimação por meio de edital, e a consequente
tempestividade da impugnação;
(ii) Da prevalência do princípio da verdade material;
(iii) Da comprovação da dedutibilidade das despesas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – O Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 18/10/2019 (fl. 135) e apresentou recurso em 18/11/2018 (fl. 138) – e atende, parcialmente,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722946/2014-21
3
às demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido em parte, conforme a
seguir exposto.
Apesar de o Recurso Voluntário apresentar alegações relativas a diversas matérias,
este voto ficará restrito à análise da tempestividade da Impugnação ao Auto de Infração, na
medida que a decisão recorrida não conheceu da Impugnação apresentada pelo contribuinte,
dada sua intempestividade, o que, por sua vez, não instaura a fase litigiosa.
Nesse sentido, é consolidado o entendimento de que eventual interposição de
recurso voluntário contra decisão que reconhece a intempestividade da impugnação fica adstrito a
análise da respectiva tempestividade.
O Recorrente suscita a nulidade da intimação realizada por meio de edital (fls.
109/111), uma vez que teria ocorrido apenas uma única tentativa de intimação por via postal,
que restou infrutífera, pelo motivo AUSENTE. Por fim, aduz que somente tomou conhecimento
do Auto de Infração objeto deste processo quando obteve atendimento presencial na Receita
Federal do Brasil.
Entretanto, compulsando os autos, verifico que não houve a juntada do A.R.
referente à intimação realizada em face do Recorrente, mas apenas e tão somente o resultado da
consulta de rastreamento de objeto realizada no sítio dos correios (fl. 98).
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote a seguinte
providência:
(i) Junte aos autos o Aviso de Recebimento – A.R. concernente à intimação do
contribuinte acerca do lançamento, realizada por via postal, conforme resultado da
consulta de rastreamento de objeto realizada no sítio dos correios e anexada à fl.
98.
Após a providência mencionada, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722946/2014-21
4

Fl. 151
DF CARF MF
Original